Tribunal: TJBA
Processo: 2000034-44.2026.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000034-44.2026.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: THIAGO DOS REIS GOMES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO À DISCIPLINA CARCERÁRIA.
TENTATIVA DE CAUSAR DANOS À
TELA DE PROTEÇÃO
DE COLÔNIA PENAL
PARA INGRESSO DE OBJETOS ILÍCITOS. DOLO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. REGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Thiago dos Reis Gomes contra decisão do Juízo Único da Comarca de Simões Filho/BA que reconheceu a prática de falta grave consistente em conduta destinada a danificar tela de proteção da unidade prisional para possibilitar o ingresso de objetos ilícitos, determinando a regressão ao regime fechado, a revogação da saída temporária e a perda de 1/3 dos dias remidos, sustentando a defesa ausência de dolo, atipicidade da conduta e nulidade da decisão quanto à fração máxima de remição perdida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apenado caracteriza falta grave apta a justificar as sanções executórias impostas; e (ii) estabelecer se a decisão que determinou a perda de 1/3 dos dias remidos apresentou fundamentação suficiente à luz da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria da infração disciplinar restam demonstradas por procedimento administrativo regularmente instaurado e pelos relatos convergentes dos policiais penais que presenciaram o fato.

Os depoimentos e registros produzidos por agentes penitenciários no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, inexistindo elementos capazes de infirmá-los.

A conduta do apenado — consistente em chutar reiteradamente bola de futebol contra ponto específico da tela de proteção — revela comportamento direcionado e incompatível com atividade recreativa, evidenciando dolo voltado à violação da disciplina prisional.

A tentativa de danificar estrutura de segurança para viabilizar o ingresso de objetos ilícitos configura falta grave, sendo prescindível a efetiva consumação do resultado material, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A violação dolosa dos deveres disciplinares previstos nos arts. 39, V, e 50, VI, da Lei de Execução Penal autoriza a regressão de regime e a revogação de benefícios executórios.

Demonstrada a prática de falta grave, não incide o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório administrativo revela de forma suficiente a dinâmica dos fatos.

A perda de até 1/3 dos dias remidos encontra amparo no art. 127 da Lei de Execução Penal e foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco à segurança do estabelecimento prisional e no histórico disciplinar do apenado.

A decisão agravada observou os critérios do art. 57 da Lei de Execução Penal, legitimando a fixação da fração máxima de perda da remição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de conduta dolosa apta a comprometer a segurança e a disciplina do estabelecimento prisional configura falta grave ainda que não haja consumação do dano pretendido.

Os relatos de policiais penais possuem presunção relativa de veracidade e constituem prova idônea para reconhecimento de infração disciplinar na execução penal.

A regressão de regime e a revogação de benefícios executórios são consequências legítimas do reconhecimento de falta grave regularmente apurada.

A perda de até 1/3 dos dias remidos é válida quando fundamentada nas circunstâncias concretas do fato e nas condições pessoais do apenado, conforme arts. 57 e 127 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, V; 50, VI; 57 e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 530.988/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019; TJMG, Agravo em Execução Penal nº 1.0134.15.011993-8/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 04.02.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO
nº
2000034-44.2026.8.05.0250
, em que figura como A
GRAVANTE

THIAGO DOS REIS GOMES
e como A
GRAVADO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
a
o recurso interposto
.